Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. PRAZO. DANO MORAL.
1. Apelação da ré e recurso adesivo da autora contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação em UTI, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, e para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. A apelação impugna especificamente os fundamentos da r. sentença no tocante ao pedido de indenização por danos morais, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
4. Diante do quadro clínico da Autora e da urgência da internação em UTI, que poderia ocasionar sua morte, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.
5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. No caso, a recusa indevida ao tratamento não ocasionou consequências graves ao tratamento em si, e restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado no tempo correto, dada a urgência, o que gerou ao autor angústia por ter de aguardar até o deferimento da liminar. Sob esse enfoque, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. Apelação da ré desprovida e da autora parcialmente provida.